Tribunal: TJMT
Processo: 1014130-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014130-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (AGRAVADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (AGRAVADO), IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (AGRAVADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

RAI no 1014130-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER

AGRAVADOS
:

ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL e OUTRO

TERCEIRA INTERESSADA
: CLEONICE APARECIDA MACARINI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE -

IMISSÃO NA POSSE DO AGRAVANTE –
PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE ATIVA PARA INTERPOR RECURSO –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
-

DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CORRESPONDENTES AO ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE - MEDIDA QUE VISA RESGUARDAR DIREITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – PRINCIPIO DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - POSSIBILIDADE –

LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS

- PERIGO DE DANO INVERSO EM CASO DE REVERSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL, ALÉM DA AUSÊNCIA DE CAUÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa do agravante para interpor o presente recurso, uma vez que, na condição de possuidor da área, o qual foi imitido na posse através de execução provisória de sentença, é plenamente legítimo para discutir sobre eventual arrendamento existente no imóvel, bem como dos frutos civil advindo de tal arrendamento, ainda que não tenha direito.

É plenamente possível ao arrendatário da área litigiosa depositar o valor correspondente ao arrendamento rural em conta judicial, mostrando-se adequado que tal depósito seja feito nos próprios autos originários.

A determinação de que os valores depositados a título de arrendamento nos autos originários sejam restituídos ao arrendatário para que se proceda à “consignação e pagamento”, tido como adequada pelo Juízo, vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processual.

Ademais, as partes podem sofrer danos irreparáveis se o arrendatário, após o levantamento, desistir da consignação, diante da instabilidade política e econômica que atravessa o país, ou ainda, o valor ser objeto de constrição, já que os agricultores assumem inúmeros compromissos a cada safra, dando azo a outras ações.

Afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência para levantamento de importância depositada, principalmente em se tratando de execução provisória de sentença, o que pode importar em risco de dano grave inverso, principalmente na hipótese de reversão do julgamento neste Tribunal ou nos Tribunais Superiores, muito mais quando a questão em discussão depende de um melhor debate para saber quem faz jus aos valores do arrendamento, além de depender de prestação de caução idônea.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1014130-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER

AGRAVADOS
:

ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL e OUTRO

TERCEIRA INTERESSADA
: CLEONICE APARECIDA MACARINI

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER
em face de decisão proferida na Execução
Provisória da Sentença no 1004831-82.2020.8.11.0037
, ajuizada contra o
ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL
, que determinou que o arrendatário da área litigiosa -

GETÚLIO GONÇALVES VIANA –
levantasse os valores por ele depositado (
R$1.589.168,50 e R$953.810,00
) e, posteriormente, os depositasse novamente através de uma ação de consignação em pagamento para discutir a matéria.

Em suma, aduz o agravante em
29 de agosto de 2020,
o
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUTER
foi imitido na posse da área de 2.094,52 hectares e que no ato da imissão encontrava-se na área o arrendatário
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
, por meio de seu preposto JOSÉ GONÇALVES VIANA.

Informa o agravante que a imissão de posse determinada pelo Juízo singular foi mantida através dos
RAI no 1018286-31.2020.8.11.0000
e
RAI no 1018882-15.2020.8.11.0000
.

Pondera o agravante que nos autos originários, em

17/03/21
, o arrendatário da área objeto da imissão de posse, imbuído de boa-fé, compareceu espontaneamente nos autos e depositou em juízo o valor de
R$1.589.168,50 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)
, explicando, em sucintas linhas, que tal numerário se refere ao valor do arrendamento devido pela exploração da área em debate (2.094,52 hectares), na safra
2020/2021
, conforme contratos firmados com
FLORISBELLA CASSOL
, cujo vencimento ocorreu em
10/03/2021
.

Enfatiza o referido arrendatário que novamente compareceu espontaneamente naqueles autos originários e depositou o valor de
R$953.810,00 (novecentos e cinquenta e três mil e oitocentos e dez reais)
, explicando que tal numerário se refere ao valor do arrendamento devido pela exploração da área em debate (2.094,52 hectares), na safra
2020/2021
, conforme contratos firmados com
IRINEU CASSOL
, cujo vencimento ocorreu em
30/03/2021
.

Declara ainda que peticionou aos autos originários por quatro (04) ocasiões solicitando a liberação de tais valores, sob o argumento de que detém a posse legítima do imóvel, a qual foi chancelada pelo TJMT.

Assevera também que o Juízo determinou a intimação da parte adversa, tendo o
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL
discordado, e que diante de tal discordância, os autos foram submetidos à apreciação do Juízo singular, o qual, a seu ver, surpreendentemente entendeu como “
inadmissível o atalho pretendido
”, determinando a restituição dos valores ao depositante (
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
) para que o mesmo buscasse a via adequada da “
consignação em pagamento
”.

Concluindo, alega que inexiste qualquer irregularidade no depósito realizado nos autos de Execução Provisória.

Por fim, pugna pela liminar recursal visando o afastamento do exacerbado formalismo do Juízo singular, bem como no mérito, pretende o agravante o levantamento dos valores, sob o argumento de que faz jus aos depositados do arrendamento a partir da sua imissão na posse da área, já que a contar de então, foram-lhe configurados os atributos da propriedade plena do imóvel.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 97109458
.

As informações do Juízo da causa vieram no
ID no 100005977
.

Nos termos da certidão de
ID no 100650464
, a parte agravada não apresentou suas contrarrazões.

No
ID no 103475473
, a
Senhora CLEONEIDE APARECIDA MACARINI
adentrou ao recurso na qualidade de terceira interessada, alegando em
preliminar supressão de instância
, uma vez que não houve pedido de levantamento do valor objeto do arrendamento no juízo singular, exceto neste recurso.

Ainda em
preliminar, arguiu a ilegitimidade ativa do agravante
, uma vez que pleiteia direito alheio em nome próprio, sob o argumento de que a decisão recorrida atinge tão somente o depositante GETÚLIO GONÇALVES ALVES VIANA, de modo que, após a decisão agravada, este deverá ajuizar a ação competente (consignação em pagamento), desta forma, a seu ver, o depositante é único legítimo para interpor agravo de instrumento.

No mérito, afirma a terceira interessada que os valores depositados deveriam ser por ela levantados, em razão de contrato de cessão firmado com o arrendatário GETÚLIO GONÇALVES ALVES VIANA

No
ID no 103702965
, a parte agravante rebateu terceira interessada em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVANTE

Não procede o inconformismo da terceira interessada, uma vez que a legitimidade ativa do agravante se mostra evidente, pois a área objeto de arrendamento é a mesma disputada com o arrendador em ação de reintegração de posse e de reconvenção, inclusive após uma longa disputa a ação foi julgada procedente em favor do agravante, o qual já foi reintegrado na posse da área em face de decisão proferida em ação de cumprimento provisório de sentença, decisão esta confirmada por este Tribunal.

Logo, se o agravante foi reintegrado na posse da área, certo é que todos que lá se encontram devem se submeter aos interesses do atual possuidor.

De igual sorte, na condição de vencedor da ação, nada mais justo o agravante pleitear eventuais frutos civis do arrendamento, ainda que ao final o seu pedido seja indeferido.

Desta forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
do agravante.

Quanto à
preliminar de supressão de instância
, esta se confunde com o mérito do presente agravo, o qual será julgado adiante.

V O T O

-

M É R I T O

Eminentes pares.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o
decisum

de lavra da Juíza de Direito PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA:

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Helena Cassol em face da decisão que indeferiu o requerimento de intervenção processual.

A pretensão recursal fundamenta-se na prolação da decisão sem a prévia intervenção do Ministério Público, implicando, portanto, na decretação de nulidade absoluta do processo (Num.53678830).

Contrarrazões recursais.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É a síntese. Fundamento. Decido.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer omissão no provimento judicial em análise.

Com efeito, a decisão foi clara ao assentar que: “conforme decidido no julgamento no Recurso de Agravo de Instrumento no
1018882-15.2020.8.11.0000
, enquanto não houver partilha e havendo inventário em aberto, com inventariante nomeado, este é o legítimo para responder pelas ações e obrigações deixados pelo de cujus. Desta forma, a agravante não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõe o acervo hereditário, sendo essa capacidade postulatória exclusiva do inventariante. Destarte, em consonância com a decisão superior, indefiro o requerimento de intervenção processual da terceira Helena Cassol”.

Portanto, não admitida a inclusão da herdeira menor, não há qualquer justificativa para intervenção ministerial.

Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

O terceiro Getúlio Gonçalves Viana, na qualidade de arrendatário do imóvel rural, sob o fundamento de dúvida quanto ao legítimo credor da parcela do arrendamento, depositou em juízo o valor correlato
.

Nos termos do artigo 335, IV, do Código de Processo Civil, a consignação tem lugar se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. A pretensão material deve ser articulada, todavia, por meio da ação de consignação em pagamento, sendo inadmissível o atalho pretendido pelo terceiro, já que inadequada a instauração de discussão incidente no bojo do cumprimento provisório de sentença
.

Destarte, determino a restituição do valor ao depositante Getúlio Gonçalves Viana, o qual deverá se valer da ação adequada para satisfação da pretensão material
.

Certifique-se quanto a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença (Num. 39536227).

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de julho de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito."
Grifei
.

Conforme se denota da decisão, diante da disputa do litígio sobre a área arrendada (
2.094,52 hectares), bem como
em razão da imissão de posse do agravante, o terceiro
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
,
na qualidade de arrendatário do imóvel rural, efetuou dois depósitos, um no valor de
R$1.589.168,50 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)
e outro de
R$953.810,00 (novecentos e cinquenta e três mil e oitocentos e dez reais)
, nos próprios autos originários, referente a
safra 2020/2021
.

Todavia,
douta juíza “
a quo
” determinou a restituição dos valores ao depositante GETÚLIO, para que este se valesse da ação adequada de Consignação em Pagamento
, sob o fundamento de que resta inadmissível o atalho pretendido pelo terceiro, já que entendeu inadequada a instauração de discussão incidente no bojo do cumprimento provisório de sentença.

Em razão de tal entendimento, sequer apreciou o pedido de levantamento por parte do agravante.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, constata-se motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, conforme salientado na apreciação da liminar recursal, restituir

os valores ao arrendatário para que este proceda ao ajuizamento de consignação em pagamento, conforme determinou o Juízo singular,

além de violar os princípios da celeridade e economia processual, princípios basilares do novo Código de Processo Civil (artigo 8o), corre-se o risco do terceiro interessado levantar os valores depositados e não proceder qualquer consignação, dando azo a mais um litígio, inclusive podendo ambos os litigantes sofrerem danos de difícil reparação.

Sobre o tema, confira recente julgado deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE
– CAUÇÃO – EXIGÊN CIA – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE –
DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CORRESPONDENTES AO ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO – POSSIBILIDADE
– MEDIDA QUE VISA RESGUARDAR DIREITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE ADVERSA – DECISÃO PARCI ALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO A preclusão opera -se pela perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, que torna defeso à parte reabrir, no mesmo processo, discussão sobre questão preclusa, no caso, a discussão acerca da exigência da caução para o deferimento da imissão na posse.
A determinação para que os ocupantes da área objeto do litígio depositem o valor correspondente ao arrendamento rural em conta judicial, mostra -se adequada, para o fim de evitar maiores prejuízos aos agravantes sem representar risco de dano irreversível ao agravado
.
(TJ -MT 10063143020218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Portanto, devem ser considerados válidos os depósitos realizados nos autos de Execução Provisória de Sentença, em prestigio aos princípios da economia e celeridade processual, contudo, muito mais ainda por um eventual risco de dano que poderá ambas as partes vir a sofrer com a restituição determinada pela decisão recorrida, inclusive a terceira interessada,

uma vez que devido à instabilidade política e econômica que vive o país nos dias de hoje, o arrendatário pode desistir de efetuar a consignação, utilizando-se dos valores para si próprio ou para pagar outras dívidas.

Ainda, pode-se também correr o risco de os valores, ao cair na conta indicada, ser objeto de constrição logo em seguida, diante dos inúmeros compromissos que os agricultores assumem em cada safra.

Assim sendo, a prudência recomenta que os valores depositados permaneçam nos autos originários, em conta vinculada ao juízo.

Quanto ao pedido de levantamento dos valores depositados,
tal questão não foi apreciada pelo juízo
, entanto, conforme também salientei na liminar recursal,

afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, já que estamos diante de uma execução provisória de sentença, o que pode importar em risco de dano grave inverso, principalmente na hipótese de reversão do julgamento neste Tribunal ou nos Tribunais Superiores, sem contar que a questão em tela deve ser melhor debatida para saber quem faz jus aos valores do arrendamento.

Se não fosse o bastante, o levantamento de valores, seja por cada uma das partes, inclusive pela terceira interessada, depende de caução idônea, sendo que no caso, a própria caução oferecida pelo agravante para sua imissão de posse é objeto de questionamento pelos agravados.

Desta forma, o recurso deverá ser parcialmente provido de modo que os valores permaneçam na forma como se encontram depositados, no entanto, o levantamento, por ora, se mostra prematuro, contudo, nada impedido que o juiz singular proceda a apreciação da questão se acionado pelas partes.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
tão-somente para que o valor permaneça depositado nos autos originários.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021